Tribunal: TJMT
Processo: 1034242-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034242-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENOISES DOS SANTOS PRADO - CPF: 209.300.461-53 (APELANTE), ERICA DO CARMO DIAS MATOS - CPF: 689.829.251-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA -
EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
NA SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

– SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

1 - A revogação da gratuidade da justiça somente se mostra possível, se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida.

2 - Havendo comprovação da hipossuficiência, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita.

3 - O art. 1.013, § 4o, do CPC autoriza que o Tribunal, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, julgar o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

4 - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

5 - O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6 - Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o do Decreto no. 20.910/32.

7 - Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1034242-66.2017.8.11.0041

APELANTE
: ENOISES DOS SANTOS PRADO

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Enoises dos Santos Prado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu a preliminar aventada pelo Requerido para revogar o benefício da justiça gratuita inicialmente deferido e reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Condenou a Autora no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que
a decisão que indeferiu a justiça gratuita não observou as reais condições da Apelante, só considerou o valor recebido pela aposentadoria, sem levar em conta, o custo de vida altíssimo neste país, onde só o plano de saúde já consome mais de 14% (quatorze por cento) de sua renda, este é indispensável pois a mesma tem muitos problemas de saúde e, que só aumenta com o avanço da idade, necessidade de procedimento cirúrgico e aquisição de aparelho auditivo.

Assim, defende que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência.

Aduz, ainda, que, não há que se falar em prescrição, pois foi protocolado pedido administrativo solicitando o pagamento da licença-prêmio não usufruída quando na atividade, cuja resposta foi pelo deferimento do pedido de pagamento em espécie, conforme decisão de id. 60723145.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora/Apelante e conceder o benefício da justiça gratuita.

Certidão de tempestividade do apelo (id. 60723165).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Enoises dos Santos Prado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu a preliminar aventada pelo Requerido para revogar o benefício da justiça gratuita inicialmente deferido e reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Condenou a Autora no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que, a Autora/Apelante, servidora pública estadual (professora), ingressou com ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do Réu no pagamento da licença-prêmio não usufruída na atividade.

Alegou, em apertada síntese, que, se aposentou por meio do Ato no. 6.926/2012, publicado no D.O. no. 25773, em 28-3-2012, bem como que, em razão de sua aposentadoria, requereu administrativamente o pagamento em espécie de 9 (nove) meses de licença-prêmio, referente aos quinquênios 1o-3-96 a 28-2-01, 1o-3-01 a 28-2-06 e 1o-3-06 a 28-2-11, o que foi deferido no ano de 2014.

Aduziu que, desde então espera ansiosamente o pagamento dos valores devidos, mas, até a propositura da ação, não recebeu qualquer justificativa pela demora.

O feito tramitou normalmente e, ao final, sobreveio sentença, na qual o Magistrado
a quo
revogou os benefícios da gratuidade da justiça inicialmente deferida e acolheu a prejudicial de prescrição arguida em contestação.

No que tange a gratuidade da justiça, razão assiste à Recorrente.

Isso porque, a assistência judiciária gratuita diz respeito a determinados pressupostos legais que levam em conta a possibilidade de a parte litigar em juízo sem a necessidade de adimplemento das custas do processo.

No caso vertente, entendo que a Apelante se enquadra na situação de hipossuficiência processual, pois acostou aos autos sua ficha financeira, dando conta de que é servidora pública estadual aposentada (professora de educação básica), em que auferia o valor líquido de R$ 5.999,01, quando da propositura da ação, o que não autoriza a conclusão segura de que possui condições de suportar as despesas processuais, sem que isso comprometa o sustento da família, além do fato que de que não há elementos novos nos autos que demonstrem a alteração da sua situação financeira para revogação do benefício.

Assim, se a parte permanece preenchendo os requisitos legais da gratuidade da justiça, não há razão para revogá-la, ressaltando que, para a concessão da gratuidade da justiça não há necessidade de demonstrar miserabilidade absolta, bastando a impossibilidade de manutenção do mínimo para a subsistência própria.

Quanto a prescrição, analisando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso suscitou na contestação, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que decorreram mais de 5 (cinco) anos da aposentadoria da Apelante/Autora (28-3-2012) quando da propositura da ação (7-11-2017), logo a prescrição alcança o próprio fundo do direito, os termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32.

No caso em tela, o ato de aposentadoria da Apelante ocorreu em 28-3-2012, consoante Ato no. 6.926/2012, publicado no Diário Oficial no. 25773 e ingressou com Processo Administrativo sob o no. 202175/2012, pleiteando a indenização da licença-prêmio não usufruída referente aos quinquênios de 1o-3-96 a 28-2-01, 1o-3-01 a 28-2-06 e 1o-3-06 a 28-2-11.

Verifica-se pelos documentos colacionados aos autos, que a própria Administração Pública reconheceu, em 7-10-2014, o direito da Apelante quanto à indenização da licença-prêmio não gozada enquanto a servidora se encontrava em atividade (id. 60723145).

A questão central a ser dirimida é saber se houve a prescrição do crédito de licença-prêmio, à luz do disposto nos arts. 1o, 4o e 9o do Decreto no. 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

É cediço que, em se tratando de licença-prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública.

Importante ressaltar que, havendo processo administrativo, duas são as possibilidades quanto ao transcurso do prazo prescricional, quais sejam: a) renúncia quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou; b) interrupção do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.

Acerca da matéria, assim é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA.

1. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).

2. No caso, tem-se servidor público aposentado em 3/5/2006, que, em 19/8/2010, requereu administrativamente a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O processo administrativo no qual se reconheceu o direito foi encerrado em 4/10/2012, quando já superado o prazo prescricional da pretensão indenizatória, circunstância que configura a renúncia da prescrição.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1641117/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 28/2/2019). [Destaquei].

In casu
, a Apelante/Autora, no curso do prazo prescricional, teve seu direito reconhecido pela Administração Pública em procedimento administrativo, na data de 7-10-2014, aos valores devidos à título de indenização da licença-prêmio.

Quanto aos efeitos, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que com a interrupção, a prescrição volta a correr pela metade:

(...)

PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4o DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.

3. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

4. Pelo princípio da
actio nata
, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002);
ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o,
in fine
, do Decreto 20.910/32.

7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

(...)

(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/6/2013, DJe 2/8/2013). [Destaquei].

Assim, o prazo prescricional interrompido somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a mora e configurada a inércia do devedor.

Conforme interpretação dada pela Corte Superior ao art. 4o do Decreto no. 20910/32, o requerimento administrativo suspende o curso da prescrição até a deliberação definitiva,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.

(...)

2. "A teor do disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 376.965/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 20/10/2017). [Destaquei].

No caso sob exame, o direito foi reconhecido em 7-10-2014 e, até o momento, o processo administrativo continua em andamento, conforme pesquisa feita por esta Relatora no sítio eletrônico de acompanhamento de protocolos administrativo no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, utilizando o número do processo administrativo relatado pela Apelante/Autora (202175/2012), no qual consta que o processo está na Gerência de Cálculos Indenizatórios para “providência” desde 2-3-2021.

Portanto, com o ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 7-11-2017, estava suspenso o prazo prescricional em razão da pendência do processo administrativo, nos termos dos art. 9o c/c art. 4o, ambos do Decreto no. 20.910/32.

Assim, o recurso também merece provimento nesse ponto.

Com essas considerações,
reformo
a sentença, para afastar o fundamento da prescrição, e, alicerçada ao disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, passo ao julgamento da ação de cobrança, por se tratar de causa madura, cuja pretensão pode ser analisada por este Tribunal,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Pois bem.

É sabido que as férias e as licenças-prêmio devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas têm a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu de suas férias ou licenças-prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante a impossibilidade de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar a licença-prêmio não gozada pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. (...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA – FÉRIAS – LICENÇA PRÊMIO – GRATIFICAÇÃO NATALINA – NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS No 4.357 E No 4.425 – INPC – IPCA-E – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Mostra-se devida a indenização por dias de licença prêmio e férias impossibilitadas de serem gozados pelo subsequente falecimento da servidora, sob pena de infringência ao direito adquirido e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

II. Os juros moratórios devem ser calculados, a partir de 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

III. Quanto a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

(TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 35638/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, publicado no DJE 23/01/2017).

Em relação à correção monetária, é devida desde a data da aposentadoria da Apelante, momento em que passou a fazer jus à conversão em pecúnia pelas licenças-prêmio não usufruídas e que não foram pagas (indenizadas) pelo Apelado. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA –BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO.

Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor.

A base de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não gozadas.

(N.U 0031193-10.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/7/2017, publicado no DJE 21/7/2017).

No que tange à incidência da correção monetária e juros monitórios, estes devem ser calculadas com base na última remuneração recebida pela Autora/Apelante em atividade, incidindo, a partir daí, correção monetária com base no IPCA-E e acrescida de juros de mora, da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, consoante a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF (Repercussão Geral Tema no 810) e em conformidade com o Recurso Especial no 1.495.146, do C. STJ (Recurso Repetitivo Tema no 905).

Quanto aos honorários advocatícios em se tratando de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte – hipótese vertente -, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Ante ao exposto,
PROVEJO

O RECURSO DE APELAÇÃO
apresentado por Enoises dos Santos Prado para reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, apreciando o mérito, por força do artigo
1.013, § 4o, do CPC,

JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO DEDUZIDO NA EXORDIAL
, no sentido de reconhecer o direito da parte requerente à indenização a licença-prêmio, a qual não foi usufruída, sendo pagamento da verba respectiva a partir da data de sua aposentadoria, com correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Concedo os benefícios da justiça gratuita à Apelante, conforme fundamentação alhures exposta.

Condeno o Réu no pagamento dos honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021